Tribunal: STF
Processo: ARE 1502721
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime de peculato. Alegação de violação ao art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal. Ausência de repercussão geral. Ofensa constitucional reflexa. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Decisão fundamentada. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Vandel Messias Lima de Souza, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÕES CRIMINAIS – CITAÇÃO POR HORA CERTA – AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – LESÃO AO DIREITO DE CONSTITUIR ADVOGADO DE CONFIANÇA – NULIDADES – NÃO OCORRÊNCIA – PECULATO FURTO – ART. 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ACERVO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, CAPUT, DA LEI 9.613/98 – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – DOSIMETRIA PENAL – REDIMENSIONAMENTO – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1) Nos termos do art. 362 do CPP, a citação por hora certa deve obedecer as regras estabelecidas do CPC e, uma vez atendidos o dispostos nos artigos 252/254 desse último diploma legal, diante da fundada suspeita de ocultação do réu, com certidão pormenorizada do oficial de justiça, não se cogita de nulidade do procedimento, até porque, para fins de confirmação (eficácia), também houve envio de carta pelos correios para fins de cientificação. 2) Consoante a Súmula 523 do STF. no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência/ausência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, pelo que, se no caso concreto, a defesa do acusado foi exercida plenamente durante a instrução processual, não se pode, por mero inconformismo, declarar qualquer nulidade, inclusive por não ter constituído advogado de sua confiança, até porque revel. 3) Existindo prova suficiente da autoria e da materialidade do crime de peculato furto (art. 312, § 1º, do Código Penal), não há como afastar o comando condenatório, diante dos elementos colhidos no curso da instrução processual, restando comprovado que os acusados, com a participação de funcionário público, valeram-se das facilidades que o cargo proporcionava para a prática do delito. 4) De acordo com a jurisprudência do STJ e desta Corte, a mera ocultação, identificada como a primeira fase do ciclo de lavagem de dinheiro, não tem força para caracteriza o crime descrito no art. 1, caput, da Lei nº 9.613/1998, porquanto o tipo penal não exige, para a sua consumação, as demais etapas para dissimular e reintegrar os valores na economia formal, levando ao reconhecimento da atipicidade da conduta, pois não acompanhada do elemento subjetivo específico ligado à finalidade de emprestar aparência de licitude ao numerário. 5) Recursos conhecidos e parcialmente providos, sendo um deles provido integralmente, com redimensionamento das penas aplicadas.”



(Apelação Criminal nº 0016234-98.2020.8.03.0001, Câmara única do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Relator Desembargador Agostino Silvério, j. 14.11.2023)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República. 



    Requer o deferimento do efeito suspensivo para que seja determinado o sobrestamento do andamento processual nos autos nº 0016234-98.2020.8.03.0001, até o julgamento do presente recurso. Ademais, requer o provimento do recurso extraordinário “para reconhecer a violação da norma constitucional vigente, determinando a reabertura da instrução criminal, a fim de garantir ao Recorrente o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Por sua vez, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    No caso, o magistrado de primeiro grau condenou o agravante à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 312, § 1º, do Código Penal e art. 1º da Lei 9.613/1998, na forma do art. 69 do Código Penal. Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento para manter a condenação do agravante apenas pela prática do crime previsto no art. 312, §1º, do Código Penal, redimensionando a pena para 05 anos e 09 meses de reclusão, com a fixação do regime inicial semiaberto.



    Nesse contexto, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, assim como analisar a legislação infraconstitucional, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Peculato. Exame da legislação infraconstitucional. Ofensa indireta ou reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE 1562454 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 10-09-2025)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Lesão corporal. Violência doméstica. Princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a condenação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição de recurso extraordinário não apresentou fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1565372 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30-09-2025)



    “Direito Penal e Processual Penal. Segundos Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Associação para o tráfico e corrupção passiva. Nulidades. Contraditório e ampla defesa. Tema 660 da RG. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. III. Razão de decidir 4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE 1551335 AgR-ED-segundos, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18-09-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente